Tribunal: TJSP
Processo: 1125751-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira

Ementa:

Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade. Parcial procedência para reconhecer a inexigibilidade do débito referente às parcelas 09 a 29. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença mantida.

Recursos a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125751-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
JOSINEIDE GOMES MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BRADESCO S/A e Apelado CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso do réu. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125751-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.994 - Cida
2
VOTO No: 44.994
APEL.No: 1125751-10.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Rodrigo César Fernandes Marinho
APTES.: Banco Bradesco S/A. e Josineide Gomes Miranda
APDO.: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à
lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela
segurança e idoneidade de sua atividade, adotando
as cautelas necessárias para evitar a perpetração de
fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição
financeira concorreu para o evento e assumiu os
riscos inerentes à atividade. Parcial procedência para
reconhecer a inexigibilidade do débito referente às
parcelas 09 a 29. Danos morais não configurados.
Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Recursos a que se nega provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação de danos morais ajuizada por Josineide Gomes Miranda em
face de Banco Bradesco S/A. e Carrefour Comércio e Indústria Ltda. alegando que
foi vítima de fraude bancária, consistente no pagamento de boleto fraudado referente
a fatura de cartão de crédito.
Regularmente citados, os requeridos apresentaram defesa.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 232/235, que: julgou parcialmente procedente a ação para confirmar a liminar
concedida e declarar inexigível o débito da fatura indicada na inicial, reconhecendo a
ocorrência de sucumbência recíproca.
Recorrem o Banco Bradesco e a parte autora. O banco insiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125751-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.994 - Cida
3
em sua ilegitimidade passiva, pois não participou do evento narrado na inicial. A parte
autora defende o cabimento da condenação do banco ao pagamento de indenização
por danos morais, diante dos transtornos narrados.
Recebidos, processados e com resposta apenas ao recurso da
ré, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Examina-se, inicialmente, o recurso da instituição financeira.
Narra a inicial que a parte autora realizou junto à agência do
banco réu o pagamento de um boleto destinado à quitação da fatura de seu cartão de
crédito “Carrefour”, contudo, o boleto foi fraudado e o pagamento foi destinado a
terceira pessoa. Apesar de buscar solução administrativa junto aos réus, todas sem
sucesso e, por isso, busca a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação
pelos danos morais sofridos.
É certo que, de acordo com a Súmula 479 do C. STJ, as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
Contudo, tem-se que tal entendimento não aplica no caso dos
autos, pois não se verifica falha na prestação de serviços bancário, considerando-se
que a própria autora narra que se dirigiu à agência do banco para pagamento do
boleto, nada esclarecendo quanto à obtenção de tal boleto recebido. Não havendo
provas de que o boleto foi emitido a partir do sítio eletrônico do réu, em sua agência
ou por qualquer meio a partir do seu sistema informatizado, não há como
responsabilizá-lo.
Dessa forma, em que pese tenha a autora sido enganado por
fraudadores, com o conhecido “golpe do boleto”, não há nexo de causalidade entre o
ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira recebimento do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125751-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.994 - Cida
4
do boleto, mostrando-se inviável responsabilizá-la por ato de terceiros de má-fé.
Nesse sentido:
Apelação Ação de indenização por danos materiais e morais
"Golpe do boleto" Procedência parcial Apelo interposto
pelo Banco do Brasil requerendo a inversão do julgado

Razões recursais dissociadas da fundamentação da r.
sentença Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do NCPC
Fraude ocorrida no momento de impressão de boletos nos
sistemas dos bancos réus, culminando no desvio dos valores
quitados pela autora na data do vencimento à terceiros

Reconhecimento da responsabilidade civil das instituições
bancárias, inclusive daquela onde foi realizado o pagamento
dos títulos diretamente no caixa da agência bancária, em
relação aos prejuízos materiais sofridos pela autora que
merece ser mantido Responsabilidade dos bancos que é de
caráter objetivo
Evidenciada a falha na segurança dos
sistemas bancários
Inexistência, contudo, de ato ilícito a
ensejar a obrigação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais Não inclusão do nome da empresa autora nos
órgãos de proteção ao crédito Ausência de prova do abalo
sofrido
Mantida a ilegitimidade de parte das instituições
financeiras que somente receberam os depósitos dos valores
desviados pelo golpe em contas pertencentes a seus
correntistas Verba honorária fixada em favor da autora que
não merece ser majorada Recurso do Banco do Brasil não
conhecido, acolhido parcialmente os dos Bancos Bradesco e
Itaú, e negado provimento ao da autora.
(TJSP; Apelação Cível 0000331-10.2015.8.26.0146; Relator
(a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cordeirópolis - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125751-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.994 - Cida
5
Reconhece-se, pois, a ilegitimidade passiva do banco,
condenado a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ressalvado o disposto no art, 98,
§3o, do CPC.
Passa-se ao exame do recurso da autora.
Não há dúvidas de que a parte autora foi vítima de
estelionatários, que fraudaram o boleto da fatura do cartão de crédito com a finalidade
de desviar o pagamento para terceiros, prática usualmente conhecida como “golpe do
boleto”.
Conquanto reconhecida a inexigibilidade do débito, tem-se que
os fatos narrados não acarretaram à recorrente dano extrapatrimonial.
Como se sabe, para que se configure o dever de indenizar,
deve ser demonstrado o ato ilício, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório, tal
como na hipótese examinada.
Diversamente do que foi alegado pelo recorrente, não se
vislumbra a ocorrência de danos morais, mas mera situação cotidiana.
Os fatos alegados pela parte autora não extrapolam o mero
dissabor, pois segundo consta a corré Carrefour, também, foi vítima dos fraudadores.
Assim, vislumbra-se apenas a ocorrência de meros transtornos
e aborrecimentos, que não têm força suficiente para ensejar indenização pretendida.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o sofrimento
humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os
direitos da personalidade, existindo danos morais que se presumem e que a
obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito personalíssimo, sem
cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no entanto, outros que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125751-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.994 - Cida
6
ser provados, não bastando a mera alegação (ver JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser destinada
às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, sob pena de
banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 - Rel. o
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando Gonçalves)”.
Conclui-se, daí que a conduta do apelado não expôs a apelante
a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da vida cotidiana.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-se
provimento ao recurso do banco, conforme exposto na fundamentação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica